Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706374-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES, SMILES FIDELIDADE S.A. RECORRIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A., SMILES FIDELIDADE S.A., JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES DECISÃO A recorrente JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID. 22572683), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JOANA TERESA DINIZ CARVALHO TAVARES, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos concluso para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora